Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-55.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004241-55.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.214.151-81 (APELANTE), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), SONIA DE SOUZA MASSA DA SILVA - CPF: 005.090.041-21 (VÍTIMA), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA GRAVE AMEAÇA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM “
IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS SEVERO
” E “
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
”, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – INTIMIDAÇÃO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREMISSA DO TJMT - REGIME PRISIONAL – REINCIDÊNCIA – SEMIABERTO MANTIDO - ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto
” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032)

Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada pelo juiz da causa, inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, Ap 146657/2017).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o regime aberto mostra-se incabível quando reconhecida a agravante da reincidência, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja condições desfavoráveis (AgRg no AREsp 1776666/SP).

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ
” (TJMT, AP N.U 0000915-85.2015.8.11.0052).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004241-55.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE no 1004241-55.2021.8.11.0010), que o condenou por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, caput, do CP – (ID 140189275).

O apelante sustenta que: 1) “
não houve qualquer tipo de lesão/grave ameaça a pessoa
”; 2) “
suas afirmações preenchem os requisitos da confissão judicial
”.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto simples. Subsidiariamente, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com “
imposição de regime de cumprimento de pena menos severo
” e “
isenção das custas processuais
”, sem fundamentação correlata (ID 140189278).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 140189281).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INADMISSIBILIDADE - ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 141908196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 18h30min, na Loja Materiais para Construção Massa, situada na Rua Arthur Ramos da Costa, S/N, Centro, nas proximidades das barracas de artesanatos e panelas, na cidade de São Pedro da Cipa/MT, o denunciado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça, consistente no valor de R$ 15,00 (quinze reais), de propriedade da vítima Sônia de Souza Massa da Silva. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal [...]
.” (Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 140189235)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“
[...]A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de roubo, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

O réu confessou parcialmente os fatos, relatando que pediu o dinheiro e que estava com o caco de telha na mão, no entanto, relatou que não a ameaçou. [...]

Portanto, em que pese o réu negar parcialmente os fatos e a vítima modificar substancialmente sua oitiva extrajudicial, verifica-se que as oitivas dos Policiais Militares, condutores das diligências, estão em total harmonia com todo acervo policial, no sentido de confirmar que o réu subtraiu R$ 15,00 (quinze reais) mediante grave ameaça exercida com um caco de telha, simulando estar armado.

Nota-se que a grave ameaça pode se dá através de gestos, sendo despicienda que em todos os casos se evidencia através da verbalização.

No presente caso, o réu estava com um pedaço de telha (caco) simulando que estava armado e em seguida perguntou pelo dinheiro, vindo a vítima a correr, o que caracteriza a grave ameaça.

Embora a vítima tenha trazido uma versão deveras contraditória, uma vez que relata que sentiu medo de morrer e ao final, que não teve tal medo, sua atitude de correr do réu demonstra que de fato esta se sentiu atemorizada com a conduta do réu.

No mais, o policial Militar Maycon, em consonância com as oitivas dos demais colegas de farda, foi bem enfático ao relatar que o boletim de ocorrência policial foi confeccionado estritamente com base no relato da vítima e que o réu foi preso cerca de três a cinco minutos da prática do crime, conferindo assim a idoneidade necessária e apta a subsidiar o édito condenatória em desfavor do réu (Enunciado no 8, das TCCR/TJMT).

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas no interrogatório do réu, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do acusado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA (Art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal).

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, cabeça, do Código Penal. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO
.” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 140189275)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 140189212), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 140189217) e Termo de Entrega (ID 140189218), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial, foram ouvidos Maycon de Souza Pereira, policial militar (ID 140189214), Felipe Rodrigues Costa e Silva, policial militar (ID 140189215), Sônia de Souza Massa da Silva, vítima (ID 140189216) e o apelante (ID 140189221).

Em juízo, colheram-se os depoimentos de Maycon de Souza Pereira, policial militar (ID 140189277), Felipe Rodrigues Costa e Silva, policial militar (ID 140189277), Cesar Pereira da Silva Costa, policial militar (ID 140189277), Sônia de Souza Massa da Silva, vítima (ID 140189277) e o interrogatório do apelante (ID 140189277).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.11.2021, às 18h30min, no estabelecimento comercial denominado “Construção Massa”, localizado à rua Arthur Ramos da Costa, s/no, bairro Centro, no município de São Pedro da Cipa/MT, o apelante subtraiu o valor de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie da vítima Sônia de Souza Massa da Silva (ID 140189235);

- Sônia de Souza Massa da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante estava com um pedaço de telha na mão, por baixo de sua camiseta, simulando estar armado; o apelante “forçou a porta para entrar”; a vítima “tentou impedir que o homem entrasse, porem pela força, não conseguiu evitar”; o apelante anunciou o assalto e subtraiu R$ 15,00 (quinze reais); o apelante deixou o pedaço de telha na mesinha e foi embora; reconheceu o apelante porque ele já tinha trabalhado para a vítima como servente; o apelante não estava agressivo; o dinheiro foi devolvido (ID 140189216; ID 140189277);

- os policiais militares Maycon de Souza Pereira e Felipe Rodrigues Costa e Silva, na Delegacia e em Juízo, afirmaram que estavam na cidade de Jaciara quando foram acionados; o apelante utilizou um pedaço de “caco” de telha para simular uma arma de fogo por baixo de sua camiseta; ao realizarem rondas, localizaram o apelante porque viram ele fugindo de populares; o apelante estava com os R$ 15,00 (quinze reais) subtraídos em sua bermuda (ID 140189214; ID 140189215; ID 140189277);

- o apelante, nas fases policial e judicial, negou ter agredido ou ameaçado a vítima, porém admitiu a prática delitiva e que estava com um pedaço de telha em sua mão (ID 140189221; ID 140189277).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Sônia de Souza Massa da Silva, na delegacia de Polícia e em Juízo, convergem no sentido de que o apelante forçou o portão do estabelecimento comercial da vítima para impedi-la de fechá-lo, simulou estar armado e anunciou o assalto.

Essa narrativa da vítima está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Maycon de Souza Pereira e Felipe Rodrigues Costa, em ambas as fases da persecução penal, os quais foram responsáveis por realizar a prisão em flagrante do apelante, o qual admitiu que estava com um pedaço de telha em suas mãos.

A conduta de simular o porte de arma de fogo possui caráter intimidativo e traduz emprego de grave ameaça, que assegurou a subtração, de modo a configurar o tipo penal de roubo (STF, HC no 95174 RJ, Relator: Min. Eros Grau - 2.3.2009).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2022)

Logo, o pleito desclassificatório [roubo para furto simples] afigura-se improcedente.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, foi reconhecida e aplicada pelo juiz da causa, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, Ap 146657/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.03.2018).

No tocante ao regime prisional, a fixação do semiaberto está fundamentada na reincidência do apelante [condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 22.8.2016 – Ação Penal no 0000611-52.2014.8.11.0010/Comarca de Jaciara].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o regime aberto mostra-se incabível quando reconhecida a agravante da reincidência, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja condições desfavoráveis (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ
.” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021)

Logo, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023